Tribunal: TJES
Processo: 5000272-58.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-58.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000272-58.2022.8.08.0059

RECTE.:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.:
DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS em face do BANCO ITAUCARD S.A., aduzindo, em síntese, que teve seu cartão de crédito bloqueado, sem que fosse devidamente notificado pelo Requerido, o que teria impedido que esta realizasse compras com seu cartão de crédito.

Em sede de contestação (ID. 7247420) , o requerido alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, ausência de ato ilícito praticado e inexistência de danos morais.

O juízo singular, em sua sentença (ID. 7247420) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 487, I do CPC, determinando:

1) O desbloqueio do cartão de crédito da requerente;

2) O pagamento à Requerente do valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais a título de danos morais, face a extensão do dano causado, pela prestação de serviços de modo falho.”

Em sede recursal (ID. 7247602), o Banco recorrente requer, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e que seja reconhecida sua ilegitimidade e, no mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, com a consequente inexistência de danos morais a serem indenizados.

Uma vez interposto recurso inominado, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 7247607) pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a origem do dano suportado pela parte autora é a ausência de informação acerca do bloqueio, e não o bloqueio em si. Diante disso, não basta ao recorrente alegar que a recorrida está utilizando o cartão atualmente, tendo ocorrido seu desbloqueio.

É importante ressaltar que, uma vez caracterizada a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, razão pela qual recai sobre o recorrente o ônus de comprovar que a autora tinha ciência prévia do bloqueio realizado em seu cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nota-se que a autora foi surpreendida no momento em que precisava realizar suas compras, sem qualquer notificação prévia a respeito do bloqueio e seus motivos, só descobrindo o bloqueio quando foi realizar compras e foi impedida de efetuar o pagamento com o referido cartão, tendo sido informada somente 3 dias após as diversas tentativas frustradas, através de SMS. Diante disso, entendo como correta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que acompanha o entendimento consubstanciado em julgados como o que segue:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. Indenização por danos morais. Não autorização de compra em estabelecimento durante viagem, com o bloqueio dos cartões de crédito. Irresignação. Acolhimento. Inexistência de limite no cartão de crédito que esbarra em cláusula contratual que prevê segurança prévia e impede o uso do cartão sem restrições, com o bloqueio do cartão sem qualquer aviso prévio a seus usuários, que gera instabilidade entre as partes contratantes. Dano moral. Ocorrência, diante da ausência de prévia informação da possibilidade de bloqueio do cartão. Fixação da indenização por danos morais em R$5.000,00 para cada parte. Sucumbência invertida com a elevação dos honorários advocatícios para 15%, do valor da causa (artigo 85, § 11º, do CPC). Recurso provido. (TJSP; AC 1053555-16.2017.8.26.0002; Ac. 12750658; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 08/08/2019; DJESP 13/08/2019; Pág. 1944)

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato de que a autora se viu impossibilitado de honrar seus débitos diante do bloqueio de seu cartão de crédito sem qualquer aviso prévio, comprovando-se o dano pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)